Tribunal: TJBA
Processo: 8000812-35.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000812-35.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: MATEUS HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VANESSA ALVES BARRETO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA PARA REVISÃO DE MENSALIDADES. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES). CURSO MEDICINA – IREP -
JUAZEIRO
. REAJUSTES NA MENSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE NOS MOLDES PERPETRADOS PELA IES. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ART. 1º E 2º DA LEI N. 9780/99. NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO PRÉVIA DA PLANILHA DE CUSTOS A JUSTIFICAR OS AUMENTOS E DIFERENCIAÇÃO NOS VALORES COBRADOS.
PLANILHA APRESENTADA EM CONTESTAÇÃO INSERVÍVEL À COMPROVAÇÃO DO AUMENTO REAL DOS CUSTOS E A FORMA DE CÁLCULO DESTES.
VIOLAÇÃO AO
DEVER DE INFORMAÇÃO
. PRECEDENTES. SENTENÇA
MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000812-35.2023.8.05.0146
, em que figura como parte Apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA
e como Apelado
MATEUS HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível,
em

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA